Tribunal: TJSP
Processo: 1029626-12.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora – Pedido de indenização por danos morais não formulado na inicial, sendo vedado inovar em sede recursal – Pedido não conhecido – Devida a majoração dos honorários da sucumbência, de forma a não aviltar o exercício da advocacia – RECURSO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora – Pedido de indenização por danos morais não formulado na inicial, sendo vedado inovar em sede recursal – Pedido não conhecido – Devida a majoração dos honorários da sucumbência, de forma a não aviltar o exercício da advocacia – RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.